Tribunal: STF
Processo: ARE 1603232
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (Doc. 64, fls. 7-8):

“PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACLARADA. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL. (...) - No acórdão embargado, não foi abordada a alegação de inexistência de contribuição por parte dos participantes do plano de previdência complementar, configurando omissão. - O artigo 150, VI, c, da Constituição Federal de 1988 concede imunidade tributária às entidades de assistência social sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos legais previstos no artigo 14 do CTN. - Conforme o artigo 150, §4º da Constituição, a imunidade aplica-se apenas ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades, caracterizando-se como imunidade subjetiva e condicionada. - O Código Tributário Nacional regulamenta essa imunidade nos artigos 9º e 14. - A evolução jurisprudencial culminou na Súmula 730 do STF, que estabelece: "A imunidade tributária concedida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, alcança somente as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.” - No caso em análise, a autora é constituída como entidade fechada sem fins lucrativos, conforme a Lei 6.435/1977. - A documentação revela que o Estatuto Social prevê contribuições para o custeio dos planos de benefícios: "Art. 3º Os patrocinadores e os participantes contribuirão para o custeio dos planos de benefícios em percentuais a serem periodicamente fixados, conforme determinarem os cálculos atuariais" (Doc. ID Num. 107426696 - Pág. 27). - Embora a autora alegue a inexistência de contribuições dos beneficiários, o estatuto social permitia tal possibilidade e o Regulamento do Plano de Aposentadoria Complementar – PAC também não exclui essa hipótese, mencionando a possibilidade de custeio por contribuições extraordinárias e outras receitas. - A Suprema Corte, no AgRg no RE n. 265.232-6, negou a imunidade pleiteada, exigindo contribuição dos participantes para que a imunidade fosse concedida, afirmando que "embora possa parecer facultativa, esse fato não significa que tenha sido preenchido o requisito da generalidade e universalidade para a entidade ser considerada de assistência social". Precedente: RE 265232 AgR, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 18- 06-2002, DJ 02-08-2002. - Os documentos apresentados pela embargante não justificam a alteração do resultado final do voto embargado. A omissão foi aclarada, sem modificação do julgamento. - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte apenas para aclarar a omissão apontada, sem alteração do resultado final.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 68), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR aponta violação aos arts. 5º, II; e 150, VI, “c”, ambos da CF/1988.
Sustenta que “os requisitos dos artigos 9º e 14 do CTN restaram preenchidos, conduzindo, portanto, à imunidade prevista no artigo 150, IV, letra “c” e § 4º da Constituição Federal” (Doc. 68, fl. 6).
Alega que “o v. acórdão parte de premissa equivocada, na medida que entendeu que a previsão de possibilidade de contribuição por parte dos beneficiários afastaria a imunidade do Recorrente, ainda que a realidade fática seja diversa. Porém,  inexiste contribuição dos participantes” (Doc. 68, fl. 7).
Aduz que “a imunidade tributária de entidades de assistência social sem fins lucrativos, como a Fundação Itaubanco, não é afastada pela mera possibilidade de contribuição dos beneficiários, mas somente pela comprovação efetiva de tal contribuição” (Doc. 68, fl. 8).
Afirma que “o Plenário no julgamento do RE 259.756/RJ entendeu que a imunidade conferida pelo art. 150, VI, "c" da CF às instituições de previdência social sem fins lucrativos alcança as entidades de previdência privada nas quais inocorre contribuições dos empregados, apenas do patrocinador”(Doc. 68, fl. 9).
Argumenta que “sempre que a assistência social for prestada por pessoa jurídica de direito privado, a atividade estará inserida no que dispõe o art. 150, VI, “c”, do texto constitucional, fazendo, por isso, jus à imunidade” (Doc. 68, fl. 11).
Requer “o reconhecimento da negativa de vigência à Constituição Federal, para que se reconheça a sua imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", parágrafo 4° e artigo 5°, inciso II da Constituição Federal” (Doc. 68, fl. 15).
Em exame de admissibilidade (Doc. 73), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a argumentação desenvolvida para demonstrar a repercussão geral é genérica; e (b) para acolher o argumento da recorrente no sentido de que não há contribuição dos beneficiados para o plano de previdência complementar seria necessário o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 75), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos de mérito do RE.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 68, fl. 6):

“(...) De outra parte, há repercussão geral da matéria, na medida em que a decisão proferida nesta demanda confirmará jurisprudência já sedimentada desta Corte, jurisprudência esta que, sem dúvida, merece ser respeitada, na medida em que transcende o interesse das partes dos autos, tendo em vista a matéria envolvida, que, diga-se de passagem, tem também grande relevância pelo aspecto social.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, ao apreciar o caso concreto, consignou que a parte recorrente não faz jus à imunidade tributária em razão de ser entidade fechada de previdência privada cujo Estatuto Social prevê o recebimento de contribuição dos beneficiários. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 64, fls. 4-6):

“No caso concreto, verifica-se que a autora foi instituída sob a modalidade de “entidade fechada”, sem fins lucrativos, nos termos da Lei 6.435/1977.
Quanto à documentação, constata-se que o Estatuto Social declara que: ‘... Art. 2º - A FUNDAÇÃO tem por finalidade assegurar aos funcionários, diretores e membros do Conselho de Administração do Banco Itaú S.A. e de pessoas jurídicas a este vinculadas, qualificados como patrocinadores, complementações de proventos de aposentadoria e outros benefícios de natureza previdenciária, previstos em regulamento aprovado pela autoridade competente. Na realização de seus objetivos, a FUNDAÇÃO poderá prestar todos ou alguns desses benefícios. ... Art. 3º Os patrocinadores e os participantes contribuirão para o custeio dos planos de benefícios em percentuais a serem periodicamente fixados, conforme determinarem os cálculos atuariais.’ ... (Doc. ID Num. 107426696 - Pág. 27)
Assim, embora a autora afirme que nunca recolheu contribuições dos beneficiários, seu estatuto social permitia o recolhimento dessas contribuições. Além disso, o Regulamento do Plano de Aposentadoria Complementar – PAC, apresentado por ela na interposição do agravo legal, não exclui essa possibilidade, pois prevê que o Plano pode ser custeado, entre outros meios, por contribuições extraordinárias e outras receitas.
Adicionalmente, a Suprema Corte, em relação à Fundação embargante, no AgRg no RE n. 265.232-6, negou a imunidade pleiteada. A Corte fundamentou sua decisão na exigência de contribuição dos participantes, afirmando que, “embora possa parecer facultativa, essa condição não preenche o requisito de generalidade e universalidade necessário para que a recorrente seja considerada uma entidade de assistência social”.
(...)
Desse modo, os documentos juntados pela embargante e aqui analisados não ensejam alteração no resultado final do voto embargado. Assim, aclarada a omissão apontada.”

Assim, para divergir das conclusões do acórdão recorrido e entender que a recorrente não recebe contribuições dos beneficiários, bem como preenche os demais requisitos para fruição da imunidade, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos e das cláusulas do estatuto social da empresa. Incidem, na hipótese, as Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. LEI COMPLEMENTAR 84/1996. CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLEITO DE IMUNIDADE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES. VALORES PAGOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 730, 636, 454 E 279 DO STF. ARTIGO 195, I, A, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282E356DOSTF.REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AI 860.815 AGR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21/11/2016)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 730 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
 I – A verificação de que a entidade fechada de previdência privada recebe ou não contribuição dos beneficiários para fins de imunidade tributária demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF.
II – Agravo regimental improvido.” (RE 628.103 AGR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3/5/2012)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente